Tribunal: STF
Processo: RE 79890
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- Compra e venda com reserva de domínio. - Recibo em que o vendedor declara ter feito a venda com a propriedade "livre e desembaraçada de qualquer ônus. - Terceiro de boa fé que adquiriu o bem à vista do recibo e antes de ser registrado o contrato de compra e venda com reserva de domínio. Impossibilidade da cláusula de reserva ao terceiro. - Arguições de natureza processual. Improcedentes. - Recurso não conhecido.